Tribunal: TJPA
Processo: 0804380-03.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804380-03.2022.8.14.0000

PACIENTE: YOVANY ALFONSO AVILES TRUJILLO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA. O magistrado de primeiro grau entendeu ser a medida extrema imposta ao paciente necessária ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista ser o paciente estrangeiro com autorização temporária de residência em território nacional, sendo que, segundo o referido
decisum
e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, ele foi abordado por policiais militares em via pública sem documento de identidade e documentação da motocicleta que conduzia na ocasião, de modo que, em diligência no local por ele apontado como residência, após ter sido concedida autorização para entrada, foi encontrado além de determinada quantia de dinheiro, em moeda nacional e estrangeira, um caderno com anotações apontando a prática de “agiotagem”, ocasião na qual o coacto apontou um suposto comparsa, cuja residência por ele também apontada, tendo sido lá encontrada mais quantia em dinheiro nacional e estrangeiro, além de uma nota de vinte reais falsa, e ainda, relógios oriundos de penhora e mais um caderno de anotações indicativo do crime de usura. 2) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA. Demonstrado o preenchimento de requisito autorizador da medida extrema, como na hipótese, as demais cautelares mostram-se insuficientes. 3) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 08, DO TJPA. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
KENNEDY DA NOBREGA MARTINS
em favor de
YOVANY ALFONSO AVILES TRUJILLO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva no dia 25 de março de 2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 333, do CPB, alegando, em síntese, estar o referido
decisum
desfundamentado, tendo sido o magistrado de primeiro omisso quanto à possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, sendo o coacto responsável pelo sustento de filho menor de doze anos.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo, ou ainda, a substituição da prisão preventiva imposta ao coacto, por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Os autos foram inicialmente recebidos pela Desembargadora então plantonista Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que entendeu não se enquadrar às hipóteses excepcionais de processamento em plantão judicial, razão pela qual vieram os autos regularmente a mim distribuídos, ocasião em que neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou devidamente.

Após as informações, o impetrante atravessou nos autos pedido de reconsideração da liminar pleiteada, tendo sido novamente por mim indeferido.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem.

O impetrante, mais uma vez peticionou nos autos requerendo a reconsideração da liminar já indeferida por duas vezes, de sorte que, entendendo ser momento inoportuno para tanto, posto que os autos se encontram com parecer ministerial e conclusos para julgamento, reservo-me para apreciar a questão juntamente ao mérito do
writ
perante o colegiado da turma julgadora.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante ausência de fundamentação à medida extrema imposta ao paciente, sobretudo quanto à possibilidade de substituí-la por cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPB, no que não assiste razão, sendo imperioso, inicialmente, transcrever trecho do
decisum
vergastado,
verbis:

“
No presente feito, o crime imputado é o de corrução ativa, posse de moeda falsa, direção sem habilitação, falta de identificação no momento da abordagem policial (...).

Observo que os acusados não são residentes no distrito da culpa, em verdade, nem mesmo brasileiros eles são, foram encontrados com pesos colombianos, dinheiro falso e ainda ofereceram vantagem ilícita aos policiais para evitar a prisão. Observa-se ainda que Yovani estava pilotando uma moto sem nenhum documento. Verifica-se que os acusados vieram para este país aparentemente para o cometimento de crimes, já que neste procedimento, segundo informado foram vários. Assim, não tem regularidade de moradia no Brasil, sendo vasta a imputação de crimes e a tentativa de subornar os policiais demonstra que em liberdade voltarão a delinquir ou mesmo retornarão aos seus países de origem, impossibilitando a aplicação da lei penal. Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EMFLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA devendo permanecer no cárcere até nova decisão”

Assim, tem-se que o magistrado de primeiro grau entendeu por bem converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento de ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista o risco concreto do coacto, se solto, voltar a delinquir, ou ainda, dificultar a aplicação da lei penal.

Conclui-se assistir razão ao magistrado, pois segundo a decisão supratranscrita e as informações por ele prestadas, na data dos fatos em questão, policiais militares realizavam barreira policial em via pública, quando abordaram o paciente, sendo que ao solicitarem seus documentos e os da motocicleta por ele conduzida na ocasião, este afirmou que estavam em sua residência, razão pela qual se deslocaram até o local indicado pelo coacto, onde, após receberem permissão de entrada, encontraram R$714,10(setecentos e quatorze reais e dez centavos) e determinada quantia de moeda estrangeira, além de dois aparelhos celulares da Marca Samsung e um caderno com anotações de empréstimos feitos a terceiros, tendo, nesse momento, o paciente admitido aos policiais incorrer na prática de “agiotagem”, oferecendo a quantia em dinheiro encontrada como propina para que não fosse preso.

Como se não bastasse, insurge das informações ainda, que o paciente agia em conjunto com outro indivíduo, cujas diligências na residência deste, levaram à localização de mais R$1822,00 (mil oitocentos e vinte e dois reais), bem como determinada quantia em moeda estrangeira, além de uma nota de R$20,00 (vinte reais) falsa, um aparelho celular da marca Motorola de cor vermelha, cinco relógios advindos de penhoras, e ainda, outras anotações que também corroboravam à prática do crime de usura.

Assim, tem-se não prosperar o argumento de ausência de fundamentação à medida estrema imposta ao paciente, pois assiste razão ao juízo de primeiro grau acerca da necessidade de assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, pois o aludido paciente, na condição de estrangeiro, demonstrou tentar esquivar-se e burlar a ação das autoridades brasileiras, indicando que, se solto, encontraria os mesmos estímulos para seguir delinquindo.

Além do mais, o impetrante não trouxe aos autos qualquer comprovante de residência do coacto, limitando-se a instruir o presente
mandamus
com o documento de autorização de residência do mesmo em território brasileiro, com validade até novembro de 2023.

Por fim, ressalta-se ser sabido que estando fortemente demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, tem-se que as demais medidas cautelares mostram-se insuficientes ao caso concreto, sendo certo que, eventuais características pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado, à luz da súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 12/05/2022